Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-43.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001670-43.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EGEWARTH & SOUZA LTDA - CNPJ: 09.485.454/0001-74 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), EVA SOUZA - CPF: 015.008.081-64 (APELANTE), MARCELO LUIS JACOBY EGEWARTH - CPF: 013.992.451-55 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MARCELO LUIS JACOBY EGEWARTH - CPF: 013.992.451-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
VALOR RECOLHIDO AO FUNJUS.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal por pagamento administrativo do débito e condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica extinta
e sócia hipossuficiente; e
(
ii
)
é cabível

a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública nos casos de pagamento administrativo, com recolhimento ao FUNJUS.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça foi deferida com base na insuficiência de recursos financeiros dos beneficiários, visto que restou comprovado que a empresa foi extinta e a sócia é hipossuficiente.

4
.

É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
1. Comprovada a hipossuficiência alegada, imperiosa a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2
. I
ncabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o
recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art
. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.576.243/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
02.9.2024,

DJe
de 13.9.2024
; STJ,
REsp
2.075.544/MG,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma,
j. 17.9.2024,
DJe
de 19.9.2024;
TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29.6.2021,
DJe

de
14.7.2021
;
TJ
MT
, apelação cível
1033948
-
43
.
2019
.
8
.
11
.
0041,
Rela.

Desa
. Maria Erotides
Kneip

Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 16
.8.2021,
DJe
de
26.8.2021
; TJMT, agravo interno
1036368-16.2022.8.11.0041,
Rela.
Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, j. 11.9.2024,
DJe
de 18.9.
2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por
EGEWARTH & SOUZA LTDA.
e
EVA SOUZA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
1
a
Vara de
Paranatinga
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1001670-43.2020.8.11.0044
manejada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu a execução fiscal, diante do
pagamento administrativo do débito exequendo
.

Condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Como causa de pedir recursal
, sustenta a parte agravante (
I
) que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (
II
) que o pagamento administrativo da dívida, sem resistência, afasta a condenação em honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios e a concessão da gratuidade de justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 246520245, sustentando que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários advocatícios.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto

c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por EGEWARTH & SOUZA LTDA. e EVA SOUZA contra a sentença
que
extinguiu a execução fiscal, diante do pagamento administrativo do débito exequendo
, e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios
.

No caso, o cerne da contrové
rsia recursal cinge-se em saber, primeiro, se fazem jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça e, segundo, se é devida o
u
não a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública
,
nos casos de pagamento administrativo do débito inscrito em dívida ativa.

Pois bem.

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com
as custas
advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal. Vejamos:

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
”

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC assim dispõe:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.
”

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa natural postulante goza de uma presunção relativa de hipossuficiência, a qual, todavia, não alcança as pessoas jurídicas, que devem comprovar a insuficiência financeira de forma inequívoca. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);
II)
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).

2.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.576.243/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J
ulgado em 02.9.2024, Publicado no
DJe
de 13.9.2024). [sem
destaque
no original].

Na hipótese
sub examine
, com relação
à sócia,
acostou-se aos autos
seu holerite do mês de setembro de 2024,
no qual constou a percepção salarial de
R$ 3.675,98
(três mil seiscentos e setenta e cinco
reais e noventa e oito centavos), decorrente da função de professora (Id. 249057685).

Já com relação à empresa executada, juntou-se o comprovante de baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ junto à Receita Federal, a constar a extinção por liquidação voluntária em 24.9.2018 (Id. 249057683).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido, sem prejuízo de eventual impugnação.

Por essas razões,
CONCEDO
o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública, ora apelante, ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Após o regular processamento do feito
, a Fazenda Pública requereu a extinção do presente executivo fiscal, considerando o pagamento administrativo do débito exequendo por meio
do REFIS
– Programa de Recuperação de Créd
itos do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, em análise do termo de confissão de parcelamento de débito, denotam-se as seguintes informações (Id.
246520205
):

Com efeito, observa-se que os honorários sucumbenciais já foram cobrados e efetivamente pagos na via administrativa, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor global da negociação ef
etivada em sede extrajudicial.

Imperioso registrar, por oportuno,
que
o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n. 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento. Vejamos:

“
Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do
crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de
5
(cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela
.”

Ainda sobre o FUNJUS, o art. 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002 – que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso – estabelece que o FUNJUS
compreende
os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos. Vejamos:

“
Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado
.”

Nesses termos, não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimen
to ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.

[...]

III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 1.994.559/MG, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022;
AgInt
no
REsp
n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.

IV - Recurso especial improvido.
”

(STJ,
REsp
2.075.544/MG,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma,
J
ulgado
em 17.9.2024, Publicado no
DJe
em 19.9.2024
)
.

[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência das
cc.
Câmaras
de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial,
sob pena
de configuração de bis in idem.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada
.
”

(TJMT, apelação cível
0005153-98.2009.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto
Kono

d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.6.2021,
publicado
no
DJ
e
em
14.7.2021). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO
FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS
- RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado
, substitui
o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.
[
...]”
.

(TJ
MT
, apelação cível
1033948
-
43
.
2019
.
8
.
11
.
0041,

Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rela.

Desa
.
Maria Erotides
Kneip

Baranjak
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 16
.8.2021,
publicado
no
DJe
em
26.8.2021). [sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

2.
Agravo interno desprovido.
”

(TJMT, agravo interno
1036368-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rela.
Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, Julgado em 11.9.2024,
publicado
no
DJe
em 18.9.
2024)
. [sem destaque no original].

Por essas
premissas, a reforma da sentença tão somente para afastar a condenação da parte executada, ora apelante, ao pagamento da verba honorária
,
é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais pelos apelantes em favor da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024